Tribunal: TJMT
Processo: 1046722-03.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046722-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALLIM COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 12.365.815/0001-53 (APELANTE), FABIO FERNANDES GERIBELLO - CPF: 222.481.428-38 (ADVOGADO), LEANDRO CONCEICAO ROMERA - CPF: 347.188.808-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário. Apelação cível.
Icms
. Diferencial de alíquota (
difal
). Lei complementar nº 190/2022. Anterioridades tributárias. Incidência apenas da anterioridade
nonagesimal
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por empresa sediada no Estado de São Paulo contra sentença que denegou segurança pleiteada para afastar a exigência do ICMS-DIFAL durante o ano de 2022. A parte autora sustenta a inconstitucionalidade da cobrança do tributo com base na necessidade de observância cumulativa das anterioridades anual (CF, art. 150, III, "b") e
nonagesimal
(CF, art. 150, III, "c"), em razão da publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 5.1.2022. O Estado apelado defende a incidência apenas da anterioridade
nonagesimal
, por não se tratar de criação ou majoração de tributo. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, com fundamento em precedentes do Supremo Tribunal Federal.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022, está condicionada à observância cumulativa das anterioridades anual e
nonagesimal
, ou se basta a anterioridade
nonagesimal
.

III.
Razões de decidir

3. A Lei Complementar nº 190/2022 foi editada em resposta à exigência de norma geral reconhecida pelo STF no julgamento do Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), que condicionou a cobrança do DIFAL à edição de lei complementar.

4. O art. 3º da LC nº 190/2022 prevê expressamente a observância da anterioridade
nonagesimal
, sem menção à anterioridade anual.

5. A jurisprudência consolidada do STF, no julgamento das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, reconhece que a LC nº 190/2022 não instituiu nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a partilha de receitas do ICMS-DIFAL entre os entes federativos.

6. O STF firmou a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e assentou que sua eficácia está condicionada apenas à anterioridade
nonagesimal
, com início dos efeitos a partir de 05.04.2022.

7. O argumento da necessidade de aplicação da anterioridade anual foi expressamente afastado, pois não houve inovação quanto à hipótese de incidência ou base de cálculo do tributo.

8. A jurisprudência do STJ e do TJMT também reconhece que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, afastando a anterioridade anual.

9. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.266 do STF não acarreta suspensão automática do processo, inexistindo determinação específica nesse sentido.

IV.
Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, I e III; 150, III, “b” e “c”; 155, II e §2º, VII e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), Plenário, j. 24.2.2021; STF,
ADIs
7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023,
DJe
6.5.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.052.411/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24.6.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1015617-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº 1046722-
03.2022.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública e ao Secretário Adjunto de Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso
.

A impetrante
,
empresa sediada no Estado de São Paulo e atuante no comércio atacadista de máquinas e equipamentos médico-hospitalares
,
alegou que, ao realizar operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, foi compelida ao recolhimento do ICMS-DIFAL, correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a interestadual.

Sustentou que a cobrança seria inconstitucional, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF), reconheceu a necessidade de lei complementar específica para disciplinar a matéria, razão pela qual o tributo não poderia ser exigido antes da edição da Lei Complementar nº 190/2022, e tampouco durante o exercício de 2022, por força das regras da anterioridade anual e
nonagesimal
.

O Juízo de origem, ao denegar a segurança, entendeu que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, mas apenas estabeleceu nova sistemática de repartição de receitas entre os entes federados, motivo pelo qual seria inaplicável a regra da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF), devendo ser observada apenas a anterioridade
nonagesimal
(art. 150, III, “c”, da CF). Fundamentou a decisão no recente julgamento das
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, pelo Supremo Tribunal Federal, que reputaram constitucional o art. 3º da LC 190/2022, reconhecendo sua produção de efeitos a partir de 5
.
4
.
2022
.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de ap
elação, sustentando, em síntese, v
iolação aos princípios da anterioridade anual e
nonagesimal
, previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, sustentando que o ICMS-DIFAL somente poderia ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023, tendo em vista que a LC nº 190/2022 foi publicada em 51
.
2022;
q
ue, conforme o RE 1.287.019/DF (Tema 1.093), o STF modulou os efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015, estabelecendo que os Estados somente poderiam instituir a cobrança do DIFAL no exercício financeiro seguinte (2022), desde que observadas as limit
ações temporais constitucionais.

Ainda: q
ue a LC nº 190/2022, ao criar a base normativa para a cobrança, veiculou norma nova de caráter tributário, sujeita, portanto, à anterioridade de exercício, por se tratar de inovação legislativa com impacto na exigência do tributo;

o art. 104 do CTN e a doutrina majoritária reforçam a necessidade de observar a anterioridade anual para leis que instituem ou majoram impost
os sobre o patrimônio e a renda.

Requereu, por conseguinte, a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, declarando-se o direito líquido e certo da apelante de não ser compelida ao recolhimento do imposto naquele período, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários correlatos
.

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
, defendendo que a
sentença está em conformidade com o entendimento vinculante do STF, que reconheceu a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC 190/2022 e restringiu a
limitação temporal à anterioridade
nonagesimal
e que o
julgamento das
ADIs
7066, 7070 e 7078, com eficácia
erga omnes
e efeito vinculante (art. 102, §2º, da CF), consolidou que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo nem o majorou, apenas regulamentou a repartição de rece
itas entre os entes federativos.

Argumenta que e
ventual decisão em sentido diverso importaria violação aos
arts
. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999, e 927, I, do CPC, que impõem observância obrigatória às decisões de controle con
centrado de constitucionalidade.
Invocou, ainda, a existência do Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271 RG), que trata da aplicabilidade das anterioridades anual e
nonagesimal
ao DIFAL, pugnando, subsidiariamente, pelo sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do referido tema
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
seu
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento consolidado pelo STF nas
ADIs
nº 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, reconhecendo que o ICMS-DIFAL somente pode ser exigido após o decurso do prazo da anterioridade
nonagesimal
, mantendo-se a sentença que observou tal limitação
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à necessidade ou não
de
observância cumulativa das anterioridades anual e
nonagesimal
para a cobrança do ICMS-DIFAL, instituído pela Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022.

A apelante, empresa sediada no Estado de São Paulo, pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 190/2022 constitui inovação normativa em matéria tributária, sujeita, portanto, à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF) e à anterioridade
nonagesimal
(art. 150, III, “c”, CF).

Sustenta, assim, que o tributo apenas poderia ser exigido a partir de 1º de janeiro de 2023.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição de receitas entre os entes federativos. Assim, defende a incidência apenas da anterioridade
nonagesimal
, de modo que a cobrança do DIFAL seria legítima a partir de 05/04/2022.

O Ministério Público também opinou pelo desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADIs
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE.

O ICMS é imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, conforme previsão do art. 155, II, da Constituição Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.”

Com o advento da Emenda Constitucional nº 87/2015, o §2º do art. 155 passou a prever nova sistemática de repartição do produto do imposto nas operações interestaduais destinadas a consumidor final, contribuinte ou não, dispondo que:

“§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII – nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII – a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto.”

A partir dessa alteração constitucional, criou-se a figura do diferencial de alíquotas (DIFAL), cabendo ao Estado de destino o direito de arrecadar a diferença entre as alíquotas.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), reconheceu que a cobrança do DIFAL depende da edição de lei complementar federal, que estabeleça normas gerais sobre a matéria, fixando a seguinte tese:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas
gerais
.”

Na mesma oportunidade, o STF modulou os efeitos da decisão, determinando que a declaração de inconstitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte ao do julgamento (2022), ressalvadas as ações judiciais em curso.

Em resposta, foi editada a Lei Complementar nº 190, de 4 de janeiro de 2022, cujo art. 3º prevê:

“Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição
Federal.”

Trata-se, portanto, de norma publicada em 5
.
1
.
2022, que expressamente condicionou sua eficácia à observância da anterioridade
nonagesimal
, mas não da anterioridade anual.

Das limitações constitucionais ao poder de tributar

O art. 150, III, da Constituição Federal dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

III – cobrar tributos:

b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea ‘b
’.”

Essas garantias consagram as chamadas anterioridades anual e
nonagesimal
, cujo objetivo é preservar a segurança jurídica e a previsibilidade fiscal, impedindo que o contribuinte seja surpreendido por novas imposições tributárias no mesmo exercício financeiro ou sem prazo mínimo de adaptação.

Contudo, como a jurisprudência do STF tem reiteradamente afirmado, tais limitações aplicam-se apenas a leis que instituem ou majoram tributos, não se estendendo a normas de mera repartição de receitas ou regulamentação de hipóteses já existentes.

A questão foi definitivamente pacificada pelo STF no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nºs
7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE, todas sob relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 29
.
11
.
2023, com publicação no
DJe
de 6
.
5
.
2024, oportunidade em que se decidiu:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º DA LC 190/2022. AÇÕES DIRETAS JULGADAS
IMPROCEDENTES.”

O Supremo Tribunal Federal deixou claro que a Lei Complementar nº 190/2022 não
criou novo
tributo, nem modificou a
hipótese de incidência ou a base de cálculo do ICMS, limitando-se a regular a partilha do produto da arrecadação.

Daí porque a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e fixou que somente se aplica a anterioridade
nonagesimal
, com efeitos a partir de 05/04/2022, noventa dias após sua publicação.

Da inaplicabilidade da anterioridade anual

No caso concreto, a apelante sustenta que a LC nº 190/2022, ao veicular normas gerais em matéria tributária, inovou no ordenamento
jurídico
, de modo que deveria observar ambas as anterioridades.

Tal raciocínio, contudo, não se coaduna com o entendimento firmado pelo STF.

Conforme salientado no voto condutor das
ADIs
7.066, 7.070 e 7.078, o diploma complementar não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou a operacionalização da partilha de receitas entre os entes federativos
,
matéria de competência da União, nos termos do art. 146, I e III, da Constituição Federal.

Assim, não há que se falar em instituição ou majoração de tributo, razão pela qual a aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”) é afastada.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando:

“A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL de que trata a EC 87/2015, razão pela qual incide apenas a anterioridade
nonagesimal
.”
(
AgInt
no
REsp
2.052.411/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24
.
6
.
2024).

Igualmente, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso alinha-se à mesma orientação:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A exigência do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022 é inconstitucional, em razão da violação à anterioridade
nonagesimal
prevista no artigo 3º da LC 190/2022.

A LC 190/2022 não
criou novo
tributo, mas apenas disciplinou a repartição da receita tributária.

Recurso
desprovido.”

(TJMT,
ApCiv
nº 1015617-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025).

Do Tema 1.266 da Repercussão Geral

O Estado apelado também suscitou o sobrestamento do feito, sob o fundamento de que a matéria é objeto do Tema 1.266 do STF, no qual
se discute a aplicabilidade simultânea das anterioridades anual e
nonagesimal
à cobrança do DIFAL.

Todavia, a repercussão geral reconhecida não implica suspensão automática dos processos, conforme reiteradamente já decidiu esta Corte:

“
O sobrestamento do feito não é necessário, pois a repercussão geral do Tema 1.266 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso, salvo decisão expressa nesse sentido
.”

(TJMT,
ApCiv
nº 1015617-08.2022.8.11.0041, cit.).

Não havendo determinação específica do Supremo Tribunal Federal, inexiste óbice ao julgamento do presente recurso.

Em suma, a
Lei Complementar nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, limitando-se a regulamentar a repartição do ICMS-DIFAL entre os entes federativos;
a
cobrança do diferencial de alíquota está sujeita apenas à anterioridade
nonagesimal
, conforme expressa previsão do art. 3º da lei e entendimento do STF nas
ADIs
7066, 7070 e 7078;
o
DIFAL somente pode ser exigido a partir de 5
.
4
.
2022
.

Portanto, a
sentença recorrida, que reconheceu essa limitação temporal e denegou a segurança, está em consonância com a jurisprudência consolidada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025